Tribunal: STF
Processo: RE 1198269
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário. Lei estadual. Obrigatoriedade de adaptação de carrinhos de compras. Transporte de crianças com deficiência ou mobilidade reduzida. Constitucionalidade. Competência legislativa concorrente. Proteção à pessoa com deficiência. Ausência de violação aos princípios da livre-iniciativa, isonomia e proporcionalidade. Repercussão geral (tema 1.286). Recurso desprovido.



I. Caso em exame



1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida (tema 1.286), interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferido em sede de representação de inconstitucionalidade. O acórdão concluiu pela constitucionalidade de lei estadual que impõe a hipermercados, supermercados e estabelecimentos congêneres a obrigatoriedade de disponibilizar um percentual de carrinhos de compras adaptados para o transporte de crianças com deficiência ou mobilidade reduzida.



2. A recorrente sustenta a inconstitucionalidade material da norma, por suposta ofensa aos princípios da livre-iniciativa, isonomia, razoabilidade e proporcionalidade.



II. Questão em discussão



3. O caso discute a constitucionalidade de lei estadual que impõe a obrigatoriedade de adaptação de carrinhos de compras para transporte de crianças com deficiência ou mobilidade reduzida.



III. Razões de decidir



4. A revogação da lei impugnada e a incorporação de seu conteúdo em nova legislação não acarreta a perda de objeto do recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, dada a persistência da controvérsia e a relevância do tema, evidenciada pela existência de normas similares em outros entes federativos. A jurisprudência do STF orienta-se no sentido de que a prejudicialidade do caso concreto não impede a análise da questão de fundo e a fixação de tese em repercussão geral.



5. Os Estados-membros possuem competência legislativa concorrente para dispor sobre a proteção e integração social das pessoas com deficiência (art. 24, XIV, CF), sobre consumo (art. 24, V, CF) e competência comum para cuidar da saúde, assistência pública e da proteção e garantia das pessoas com deficiência (art. 23, II, CF).



6. A norma estadual não viola o princípio da isonomia ao direcionar a obrigação a hipermercados, supermercados e estabelecimentos congêneres, pois tal distinção baseia-se em discrímen razoável.



7. A imposição de adaptação de 5% dos carrinhos de compras para o transporte de crianças com deficiência ou mobilidade reduzida não ofende os princípios da livre-iniciativa, da razoabilidade e da proporcionalidade. A medida é adequada para facilitar a locomoção, necessária por complementar o arcabouço normativo de proteção à pessoa com deficiência, e proporcional em sentido estrito, visto que o ônus imposto é moderado diante do direito fundamental à inclusão e à dignidade da pessoa com deficiência, em consonância com os arts. 1º, III; 3º, IV; 23, II; 24, V e XIV; 227, § 2º; e 244 da Constituição Federal e as previsões da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. 



IV. Dispositivo e tese



8. Recurso desprovido.



Tese de julgamento: É constitucional lei estadual que impõe a obrigatoriedade de adaptação de percentual de carrinhos de compras para transporte de crianças com deficiência ou mobilidade reduzida.